Tribunal: TJBA
Processo: 8005288-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005288-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: SAMILE SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT. DECISÃO
A QUO
QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 20
6,
§3°, IX, DO CC). DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 202, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURADA A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.

8005288-69.2023.8.05.0000
, oriundos da comarca de Santo Antônio de Jesus, figurando como agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
; e como agravada
SAMILE SILVA ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06